Tribunal: TJMT
Processo: 0003007-88.2018.8.11.0033
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003007-88.2018.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIRCEU MARQUES BELO - CPF: 040.372.389-26 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ADEMIR MARQUES BELO - CPF: 008.698.521-32 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FABRICIO LUIZ - CPF: 017.931.401-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- R
ESE
–
ALEGADA
CONTRADIÇÃO
– VÍCIO INEXISTENTE –
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619, do CPP, apenas a decisão ou acórdão que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão admite o acolhimento dos Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado.

2
.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria e, não sendo apontada nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, é imperioso o desprovimento do recurso.

3
. Embargos de Declaração rejeitados.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
, com efeito modificativo,

opostos
contra
acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
, por unanimidade,

negou
provimento
ao
RESE
n. 0003007-08.
2018.8.11.0033
.

Em suas
razões recursais,
os E
mbargante
s
sustenta
m

contradiç
ão
no
v. acórdão
,
assinalando que “
que houve contradição na r. decisão, se analisada à luz do conjunto probatório existentes nos autos, uma vez que, conforme demonstrado, ninguém impediu os recorrentes de dar prosseguimento à execução e consumar o delito
”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
contradição
apontada
(Id.
235875183
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões
opinou pelo
não conhecimento dos Embargos de
D
eclaração
ante o não preenchimento dos

requisitos e, no mérito, pelo desprovimento dos
aclaratórios
(Id.
240186651
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do C
ódigo de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OUIMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – STANDARD PROBATÓRIO PREENCHIDO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PRODUZIDAS EM JUÍZO – ELEMENTOS MÍNIMOS PRESENTES NOS AUTOS – ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos provas testemunhais ratificadas em juízo apontando os réus como autores do crime, a pronúncia deve ser mantida (art. 413, caput, do CPP), pois se tem por preenchido o standard probatório.

2. Ante à inexistência de prova cabal indicando que os recorrentes não tenham agido com
animus necandi
, não se pode cogitar na desclassificação do crime, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

4. A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia.

5. Recurso desprovido.
(Id.
234790183
)
”
.

Os
embargante
s
insurge
m
-se
contra o acórdão ao argumento, em síntese, de que a decisão recorrida incorreu em contradiç
ão
,

se analisada à luz do conjunto probatório existentes nos autos
,
especificadamente quanto
à afirmação
de
inexistência de prova cabal indicando que os
embargantes
não tenham agido com
animus necandi
,
entendendo que
a matéria
deve
ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Dessa maneira, requer sejam acolhidos os embargos declaratórios para
suprimi
r o vício
de contradição apontad
o
, aplicando-lhes os efeitos modificativos
(Id.
235875183)
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há nenhuma contradição a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto a quest
ão
aduzida nos embargos fo
i combatida sob análise de todo acervo probatório constantes
nos autos, inclusive

com todas as teses defensivas
expressamente enfrentadas por esta Câmara Criminal
,
fica
ndo
evidente que as intenções
dos embargantes
não
são
suprir qualquer contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração
.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se visualizando nenhuma contradição apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida
.

(N.U 1013154-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE
09/09/2024
)
”. (grifos meus).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – SUPOSTA DÚVIDA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – VISADA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria e, não sendo apontada nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, é imperioso o desprovimento do recurso
.

(N.U 1003933-66.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE
30/08/2024
)
”. (grifos meus).

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os p
resentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024